Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701214-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES AGRAVADO: RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS, RENATO DANTAS DECISÃO Verifico que a parte agravada foi devidamente intimada no mesmo endereço que recebeu a citação e todas a demais intimações processuais. Logo, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator